Tribunal: STF
Processo: HC 189527
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Viviane Nunes de Miranda, em favor de Robson Neves Fiel dos Santos, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento ao RE nos EDcl no AgR no REsp n. 1.459.388/DF.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos art. 312 c/c art. 30 e art. 327, § 1º, c/c o art. 71, todos do Código Penal, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (eDOC 5, p. 46)
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJDFT alegando, em suma, a ilegalidade na dosimetria da pena.
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa que transcrevo no que interessa: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. PECULATO. RECURSOS DOS RÉUS. DIVERSAS PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVISÃO DOSIMÉTRICA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS.
    1. É imprescindível quando se trata de nulidade relativa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.
    2. Conferida ao Instituto Candango de Solidariedade a qualificação de Organização Social por força de Lei Distrital, uma vez que essas organizações sociais constam do rol de entidades paraestatais, seus empregados que possuem ingerência na administração do órgão estão sujeitos às sanções referentes aos crimes praticados por funcionário público contra a Administração em Geral, por força da norma de extensão do art. 327, § 1o do Código Penal, que equipara a funcionário público todo aquele que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal.
    3. Comprovado por meio de dados de sigilos fiscal e bancário de que os réus, na condição de advogados, extrapolaram o mandato que lhes foi conferido pelo ICS e se apropriaram de vultosa quantia em dinheiro, superior à prevista no “contrato de gestão” entabulado, configurado está o crime de peculato.
    4. Preliminares rejeitadas. Negado provimento aos recursos dos réus”. (eDOC 6)
    Após a oposição de vários embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sobreveio recurso especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.
    Na ocasião, o STJ negou seguimento seguimento ao recurso.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE (ICS) - DELITO DE PECULATO. MALFERIMENTO AOS ARTS. 21 DO CP, 155 DO CPP, 107, 110, 111, 112, 113, 425, E 664, TODOS DO CC. DISPOSITIVOS NÃO INTERPRETADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ, 282/STF E 356/STF. VILIPÊNDIO AOS ARTS. 44, I, E 53 A 61, TODOS DO CC. AUSÊNCIA DE RAZÕES JURÍDICAS DA VULNERAÇÃO. AFRONTA AO ART. 381, III, DO CPP. DISPOSITIVO DE LEI QUE NÃO AMPARA A PRETENSÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES DE QUE A EQUIPARAÇÃO FUNCIONAL NÃO TERIA PREVISÃO LEGAL, TANTO QUE HÁ PROJETOS DE LEI ATUALMENTE TRAMITANDO COM ESTE INTENTO, E DE TER HAVIDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CONTRARIEDADE AO ART. 30 DO CP. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO. PECULATO. CONDIÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA. ELEMENTAR. COMUNICABILIDADE. PLEITO EM SENTIDO DIVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AFRONTA AO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E CONTRARIEDADE AOS ARTS. 327, § 1º, DO CP, E 84, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. EMPREGADO DO INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA OS FINS PENAIS. CARACTERIZAÇÃO. DISSENSO PRETORIANO E NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 231 E 234, AMBOS DO CPP. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AFRONTA AO ART. 514 DO CPP. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEFESA PRÉVIA À DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL INSTRUÍDA COM INQUÉRITO POLICIAL. SÚMULA 330/STJ. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 399, § 2º, DO CPP. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AFRONTA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XVIII, LIV E LV, E 22, I, TODOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do RESP n. 1.459.388/DF)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados sob os seguintes fundamentos:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.
    2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.
    3. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Constituição Federal.
    4. Embargos de declaração rejeitados”.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na dosimetria da pena.
    Argumenta que a majoração exacerbada da pena-base viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    Requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No presente writ, a defesa reitera a tese de ilegalidade na dosimetria da pena fixada ao acusado, alegando ter o juízo de origem majorado a pena-base de maneira excessiva e desarrazoada.
    No entanto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a sentença condenatória, consignou o seguinte:
    “Tenho que razão não assiste às Defesas.
    Na primeira fase da dosimetria, o Juiz do Conhecimento considerou desfavoravelmente aos apelantes LUIZ SÉRGIO GOUVEA PEREIRA e ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS as circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, majorando a pena mínima em 3 (três) anos de reclusão, fixando a pena-base privativa de liberdade de ambos os réus em 5 (cinco) anos de reclusão.
    Quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, de fato, a análise foi idêntica para os dois réus, porém, não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, já que o crime pelo qual os apelantes restaram condenados, peculato, se deu nas mesmas circunstâncias e ocasionou as mesmas conseqüências, bem como o juízo de reprovabilidade das condutas se mostrou de mesma intensidade para ambos os réus.
    Já em relação à circunstância personalidade, observa-se fundamentação diferente para cada um dos réus, o que demonstra claramente que o juiz procurou avaliar tal circunstancia subjetiva individualizadamente, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal, em consonância com o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Ademais, é cediço que o critério de fixação da pena é discricionário do julgador e desde que o juiz, fundamentadamente, explicite quais elementos o conduziram na fixação da pena, seguindo o critério trifásico da dosimetria penal e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em nulidade.
    Com efeito, diante do efeito devolutivo do recurso de apelação, reexamino a pena aplicada a cada réu.
    (…)
    b) Réu ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS
    Para a fixação da pena-base o Juiz sentenciante considerou desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, majorando a pena privativa de liberdade mínima em 3 (três) anos de reclusão, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.
    A Defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.
    Sem razão.
    O Juiz do conhecimento, dentro do seu poder discricionário, sopesou as circunstâncias fáticas do delito e fixou a pena-base de forma razoável e proporcional ao crime cometido. Sobretudo em relação às conseqüências do delito, as quais extrapolam o tipo penal pela gravidade do fato.
    Em que pese tratar-se de crime de peculato, o prejuízo material de mais de meio milhão de reais (R$ 596.361,20) ao Erário, isso há aproximadamente 10 (dez) anos, revelou grande comoção social e gerou repercussão negativa àquela organização de interesse social e utilidade pública, principalmente pelo fato de se aproveitar de sua condição de advogado contratado do Instituto para o desvio de dinheiro.
    Portanto, mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.
    Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes mantenho a pena até então fixada.
    Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e, verificando-se a continuidade delitiva contida no artigo 71, do Código Penal, o Juiz do Conhecimento majorou a pena privativa de liberdade em 2/3 (dois terços), fixando-a em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e fixou a pena pecuniária em 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 3 (três) vezes o salário mínimo vigente à época do fato, que mantenho por entender correta e proporcional.
    A Defesa requer a exclusão do aumento atinente à continuidade delitiva.
    Tenho que razão não lhe assiste.
    A doutrina e a jurisprudência fixaram como parâmetro de aumento o número de crimes praticados. No caso, o réu foi condenado pela prática de crime de peculato, por 43 (quarenta e três) vezes, o que autoriza o aumento no máximo: 2/3 (dois terços).
    (…)
    No caso concreto, conforme consta na tabela de depósitos feitos na conta do Escritório NEVES BARBOSA S/C, os dados obtidos por meio de sigilo bancário demonstraram a transferência de valores por pelo menos 43 (quarenta e três vezes), motivo pelo qual tenho como adequado o aumento da pena, em face do reconhecimento da continuidade delitiva, em 2/3 (dois terços), restando a pena privativa de liberdade mantida definitivamente em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
    Em relação à multa pecuniária, tenho que a mesma deve ser mantida, pois conforme tem decidido reiteradamente este E. TJDFT, o pagamento da multa pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade estabelecida e considerar as condições econômicas do réu.
    Dito isso, tenho que a fixação da multa pecuniária em 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 3 (três) vezes o salário mínimo vigente à época do fato, se adéqua à condição econômica favorável do apelante, demonstrada por meio do vultoso desvio de verbas públicas.
    Assim, resta o réu ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS condenado, definitivamente, a uma pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 3 (três) vezes o salário mínimo vigente à época do fato, em face da situação econômica do réu, pela prática do crime do artigo 312, c/c os artigos 30 e 327, § 1º, c/c o artigo 71, todos do Código Penal, por 43 (quarenta e três) vezes.
    Em razão do quantum de pena estabelecido, fica mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal”. (eDOC 6, p. 78-83)
    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Desse modo, verifica-se que as decisões proferidas pelos Tribunais anteriores atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Ademais, em sede de recurso extraordinário, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal já analisou o caso e as impugnações do paciente nos autos do ARE 1.077.530, com trânsito em julgado em 17.8.2020.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente